Tribunal: CARF
Processo: 10880.916461/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916461/2008-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.379 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) Analise
a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito
pleiteado decorrente do pagamento indevido de IRRF do primeiro decêndio de janeiro/2003; (ii)
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-fiscal que entender
relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito. Declarou-se impedido de participar
do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves e Andréa Machado Millan.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-37.119, da
7a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
29057.51041.220404.1.3.049688), transmitida em 22.04.2004, por meio da qual o
contribuinte acima identificado pretende utilizar direito creditório que acredita possuir,
com débito de tributo federal. O crédito é decorrente de pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código 1708) do período de apuração 11.01.2003. O valor total do DARF,
pago em 15.01.2003, é de R$ 3.555,07, tendo sido indicado a mesma quantia como
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916461/2008-57
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916461/2008-57

“valor original do crédito inicial” e R$ 1.924,10 como “crédito original na data da
transmissão”.
Por meio do Despacho Decisório com no de Rastreamento 783807661, de 26.08.2008, a
autoridade fiscal não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que o
crédito inexiste.
Foram identificados dois pagamentos com o mesmo valor e na mesma data, porém
ambos utilizados para quitação de débitos de IRRF, código 1708, do período de
apuração 11.01.2003, no mesmo valor de R$ 3.555,07.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por via postal em 29.08.2008, e
em 22.09.2008 apresentou manifestação de inconformidade.
Alega que recolheu em duplicidade os DARF’s referentes ao IRRF (código 1708) do
período de apuração 11.01.2003, no valor de R$ 3.555,07.
Detalha a utilização do crédito informado na DCOMP.
Requer a reconsideração do despacho decisório.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Após cientificado o contribuinte de decisão que não homologou a compensação
declarada em DCOMP, não basta a mera retificação de DCTF com vistas a reduzir
débito tributário, e com isso justificar a existência de direito creditório. Imprescindível a
prova de que o valor correto do débito é aquele apresentado na DCTF retificadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Às fls. 51 a 53 o contribuinte juntou cópia da DCTF retificadora do 1o trimestre de
2003, em que consta um débito de IRRF (1708) da 2a semana de janeiro no valor de R$
4.656,85, apontando como forma de extinção a realização de dois pagamentos: um
DARF de R$ 3.555,07 e outro de R$ 1.101,78.
Consultando o sistema eletrônico da RFB, constato que o contribuinte entregou 6 DCTF
do 1o trimestre de 2003 (fl. 61), sendo que no momento em que emitido o despacho
estava valendo a de no 0000.100.2006.81883692 (fl. 62), com os seguintes dados:
PA 2a semana de janeiro de 2003
Débito: R$ 8.211,92
DARF’s vinculados: dois recolhimentos de R$ 3.555,07 e um de R$ 1.101,78.
Apenas em 08.09.2008 (após a ciência do despacho decisório) o contribuinte entregou
retificadora de no 0000.100.2008.22261190 (fl. 63) diminuindo o débito e “liberando”
um dos pagamentos de R$ 3.555,07, que pretende utilizar na compensação.
É certo que o contribuinte pode retificar as declarações prestadas ao Fisco, conforme
disposto na Instrução Normativa RFB no 786, de 19.11.2007, vigente à época dos fatos,
inclusive para reduzir valores de débitos. No entanto, uma vez que a administração
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916461/2008-57

tributária tenha iniciado procedimento fiscal para verificar as obrigações tributárias
referentes a determinado período e tributo, não mais se pode falar em espontaneidade na
entrega de retificadora. Abaixo seguem transcritos os dispositivos em comento:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindoa integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
(...)
III em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.
No caso, o contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 29.08.2008 e apenas
em 08.09.2008 efetivou a retificação da DCTF, momento em que não mais poderia se
beneficiar da espontaneidade. Uma vez que a administração tributária emite decisão
com base em declaração por ele regularmente entregue, não é lícito que o contribuinte
simplesmente retifique a informação que levou àquela decisão e pretenda que seja a
nova informação aceita sem passar pelo crivo do agente fiscal.
Em se tratando de procedimento administrativo para apurar a existência de direito
creditório, entendo que, após ciente da decisão que lhe foi desfavorável, deveria o
contribuinte ter apresentado sua manifestação de inconformidade acompanhada de
elementos probatórios que permitissem à autoridade julgadora constatar a efetiva
ocorrência do alegado equívoco cometido na DCTF anterior, nos termos do artigo 16, §
4o do Decreto no 70.235/72.
Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração para fins
de apuração do direito creditório em questão.
Isso posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 09/05/2013 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à e-Fl. 69), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 13/05/2013 (e-Fls. 71 a 73).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
i.
Que “No primeiro decêndio de Janeiro de 2003, a ora impugnante apurou
um valor de IRRF devido (referente ao código 1708), no valor de R$
3.555,07, conforme demonstrado pelos Documentos 01 (Solicitação de
pagamento), 02 (Apuração do IRRF advinda do sistema ERP da
impugnante (BPCS), que lista todas as notas de serviços recebidas que
geraram esse valor a pagar) e ainda o Documento 03 (cópia de todas as
notas listadas no Documento 02, que comprovam o recebimento das
mesmas pela impugnante).”;
ii.
Que “em 15 de janeiro de 2003, a impugnante recolheu em duplicidade os
DARF’s referente ao IRRF no código de receita 1708, período de apuração
11/01/2003 valor R$ 3.555,07, autenticados com os números de
pagamentos: 3748837948-0 e 3748838168-9 conforme se demonstra nos
comprovantes anexos (Documentos 04 e 05);
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916461/2008-57

iii.
Que “a impugnante efetuou a compensação de parte do valor recolhido em
duplicidade (R$ 1.980,98), em 17/02/2004, através do Processo de
Compensação número 01773.98939.170204.1.3.04-4112”;
iv.
Que “como restou um saldo a compensar (R$ 1.924,10) ora impugnante, a
mesma se valeu da Declaração de Compensação PERDCOMP número
29057.51041.220404.1.3.04-9688
(Documento
07)
para
fazer
a
compensação do valor restante”;
v.
Que “após o envio das PER/DCOMPs acima citada, foi verificado pelos
cruzamentos da Receita, que o valor do pagamento indevido (em
duplicidade) não estava adequadamente demonstrado na DCTF do mês de
Janeiro de 2003, vez que, nesse demonstrativo aparecia como devido o
valor em duplicidade (dois débitos de IRRF, no código 1708, referente ao
primeiro decêndio de Janeiro de 2003 de R$ 3.555,07)”;
vi.
Que após o recebimento do Despacho Decisório, verificando a incorreção
da DCTF, promoveu a retificação da mesma;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 29057.51041.220404.1.3.04-9688, como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de IRRF, referente ao primeiro decêndio de jan/2003, no valor original de R$
3.555,07.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a mera retificação da DCTF após o Despacho Decisório não prova
a existência do crédito, devendo a contribuinte comprovar o equívoco da DCTF anterior com
elementos probatórios hábeis.
Analisando-se o caso, verifica-se que se trata de Despacho Decisório eletrônico,
em que fora realizado um mero cruzamento entre as informações constantes na DCTF com o
informado na DCOMP. Não consta, nos autos, qualquer intimação à contribuinte para que
comprovasse o equívoco por meio de documentação contábil-fiscal.
Ademais, a contribuinte realizou a retificação da DCTF, e apresentou junto à
manifestação de inconformidade, entretanto, apenas com o acórdão da DRJ é que teve
conhecimento de que deveria apresentar elementos probatórios que demonstrassem o erro do
recolhimento indevido.
Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou extensa
documentação probatória (e-Fls 74 a 158), tais como o relatório das notas fiscais para emissão do
DARF (e-Fl. 77), as notas fiscais com os valores destacados de IRRF (e-Fl. 78 a 111), bem como
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916461/2008-57

os comprovantes de arrecadação em duplicidade (e-Fl. 112 e 113), que demonstram fortes
indícios do recolhimento em indevido de crédito tributário.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo que não há óbice para a
apresentação de provas em Recurso Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado decorrente do
pagamento indevido de IRRF do primeiro decêndio de janeiro/2003;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital